Tribunal: STF
Processo: RE 76127
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
IDONEIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, DESDE QUE SE TRATA DE QUESTÃO
JURÍDICA EM TORNO DE FATO CERTO. LITISCONSORCIO FACULTATIVO, A
DEPENDER DE AQUIESCENCIA DA PARTE ADVERSA (ART. 88 DO C.P.CIVIL),
QUE SE MANIFESTOU CONTRARIAMENTE A ADMISSAO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE, E QUE MERECEU PROVIMENTO PARA CASSAÇÃO DO WRIT EM RELAÇÃO A
UMA DAS EMPRESAS RECORRIDAS.